Tribunal: TJDFT
Processo: 0014051-07.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0014051-07.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JORGE LUIZ DE CARVALHO D E S P A C H O No caso dos autos, foi reconhecida, no Agravo de Instrumento no 0730238-91.2020.8.07.0000, a nulidade do Cumprimento de Sentença, ante a ausência de devida intimação do apelante sobre o acórdão que analisou o apelo. Desta forma, à Secretaria para promover a intimação do apelante para manifestar-se sobre o acórdão ID 10591744 no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2021 14:09:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador